Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUERIMENTO DE VISITA. ADOLESCENTE. SOBRINHO DO APENADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. O direito de visitação ao apenado não é absoluto, conforme se infere da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, mediante decisão fundamentada. O artigo 2o, da Portaria no 08/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), autoriza a visitação de menores para que realizem visitas nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente aos seus pais encarcerados, desde que acompanhados por seu representante legal. Assim, no caso, sendo o interessado sobrinho menor de idade do apenado, e não tendo a Defesa apresentado justificativa razoável e excepcional para o deferimento do pedido de visita, deve prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (artigo 227, da Constituição Federal).